Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. IMISSÃO NA POSSE. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE MENSAGEM “WHATSAPP”. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. NÃO ADOTADAS. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NULIDADE. DECRETO.
1. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça concedida em sede recursal quando a parte impugnante não traz aos autos elementos que confrontem os requisitos legais para a sua concessão, previstos no art. 99 do Código de Processo Civil.
2. Dispõe o art. 523, § 1o, inc. I, do CPC que o executado poderá alegar, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a “falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia”.
3. Conquanto seja possível a utilização de aplicativo de mensagens, como o Whatsapp, para realizar o ato de citação, necessário se faz que sejam adotadas medidas suficientes para atestar a autenticidade do número telefônico, a confirmação escrita e a identificação do citando.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu.
5. Não se mostra válido o ato citatório realizado via Whatsapp quando a confirmação da identidade do citando se deu sem a apuração necessária da sua autenticidade, mediante o envio de documento oficial de identificação, e na hipótese de não ser possível averiguar a identificação do destinatário pela foto individual no perfil do contato.
6. Além disso, a mera marcação de dois tics azuis nas mensagens, ainda que denotem o recebimento e a visualização da comunicação, não se equipara à necessária confirmação escrita, que é imprescindível para a validade do ato e a certeza da ciência do seu conteúdo pelo citando, a fim de mitigar os riscos inerentes à adoção da tecnologia em questão para a concretização dos atos processuais.
7. É inconteste o prejuízo suportado pela parte, com base no princípio pas nullité sans grief, na hipótese do juízo ter decretado a sua revelia na fase de conhecimento, devido à ausência de contestação, e sentenciado o feito, julgando procedentes os pedidos iniciais para imitir o autor na posse do imóvel litigioso.
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.